Tribunal: STF
Processo: HC 251730
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Santos Ribeiro e outros em favor de Abelardo Rocha Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 969.546/SP.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Alegam que o regime inicial deveria ser o aberto, segundo a quantidade de pena imposta e o reconhecimento do tráfico privilegiado do delito na sentença penal condenatória, não havendo fundamentação idônea para sua não fixação. (p. 4)



    Nesse sentido, sustentam sofrer constrangimento ilegal, ante a suposta inobservância da Súmula 59 deste Supremo Tribunal Federal pelas instâncias anteriores.



    Afirmam que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes e residência fixa: “Devemos recordar que o Paciente é réu primário, possuidor de bons antecedentes, que ele desempenhava atividade remunerada antes do cárcere, que possui filhos e esposa e que precisa sustentá-los, que possui residência fixa, que sua pena é baixa, que não se trata de crime violento ou com ameaça.” (p. 5)



    Ao final, pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena privativa de liberdade seja substituída pela restritiva de direitos e o regime inicial de cumprimento da pena seja alterado do semiaberto para o aberto. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem do writ. (eDOC 14)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho trechos da fundamentação do ato coator impugnado: 



    “(..)



    A jurisprudência desta Corte entende que a consideração da quantidade de drogas para estabelecer o quantum da pena e depois para definir o regime mais gravoso não configura bis in idem.



    [...]



    Essa é exatamente a hipótese dos autos, pois o paciente teve sua pena base aumentada em razão da quantidade de drogas (1.300 g de cocaína) e, posteriormente, mesmo com a pena fixada em 2 anos e 6 meses, o Magistrado entendeu por bem, nos termos do art. 33, §3º do CP, fixar regime semiaberto e negar a substituição por restritivas de direitos com base nessa quantidade de pena. 



    Assim, inexistente o bis in idem, não há que se falar em constrangimento ilegal. 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.(eDOC 9)



    Ademais, transcrevo a fundamentação relevante da sentença condenatória:



    “A ação é procedente. 



    A materialidade do delito está comprovada pelo teor do auto de prisão em flagrante de delito (fls. 06 e 11-14), pelo boletim de ocorrência (fls. 07-10), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 17), pelo laudo químico toxicológico definitivo (fls. 121-123) e pela prova oral produzida. 



    A autoria, por sua vez, também restou provada e recai sobre a pessoa do acusado. 



    Durante o interrogatório prestado em Juízo, o acusado confessou a prática do delito e manifestou muito arrependimento da sua conduta. Revelou que trabalhava como motoboy, prestando serviços para Uber e IFood. Disse que cometeu o crime porque precisava de dinheiro, uma vez que seria despejado e tem três crianças para sustentar. Que sua esposa não sabia sobre o ilícito e não sabe se conseguirá reconciliar com ela. Que foi a primeira vez que aceitou transportar drogas. Que deixaria as drogas para um terceiro. Que outro desconhecido as entregou e pediu para o interrogando realizar a entrega em determinado endereço. Que receberia R$ 300,00 pela entrega das drogas. Que não é usuário de drogas. Que apreenderam a moto, a qual era emprestada e estava terminando de pagar. 



    A testemunha Rodolfo Fiore Franco, policial civil, narrou perante o crivo do contraditório que receberam a informação de que uma moto com bolsa "IFood" estaria fazendo o abastecimento do tráfico de drogas na cidade de Caieiras e região, pelo menos duas vezes por semana. Que conseguiriam de forma parcial a placa da motocicleta e fizeram campana em viatura descaracterizada. Que diante das informações, avistaram o veículo do acusado e passaram a acompanhá-lo, durante 7 km aproximadamente. Que em Francisco Morato, o réu parou e então decidiram abordá-lo. Que o réu apresentou extremo nervosismo e na vistoria na bolsa foi localizada grande quantidade de cocaína, em porções individuais e prontas para a venda. Que o acusado admitiu informalmente que estava trabalhando para o tráfico e estava entregando drogas para pagar dívidas. Por fim, mencionou que não o conhecia anteriormente. 



    Em sentido convergente foi o depoimento da testemunha Fernando Martins Aguiar, policial civil, também ouvido em Juízo. O depoente detalhou que em poder do acusado foram encontrados 2500 papelotes de cocaína. 



    Examinando o contexto fático probatório carreado aos autos, portanto, verifica-se que a condenação é de rigor. 



    Isso porque, além da confissão do acusado, as testemunhas policiais prestaram na fase inquisitorial e em Juízo depoimentos coerentes detalhando com minúcias a conduta descrita na denúncia e imputada ao réu, corroborando, assim, a confissão deste em Juízo. 



    No mais, a prova material demonstra que foram apreendidas drogas em grande quantidade no local (auto de exibição e apreensão de fl. 17 e laudo de fls. 121-123) e a prova oral, examinada de forma contextualizada com a mencionada prova material, demonstra que o acusado trazia e transportava referidas drogas para destinação ao consumo de terceiros, conforme ele próprio confessou. Ademais, tendo em vista a grande quantidade de droga aprendida e sua forma de acondicionamento (fracionada em pequenas porções embaladas individualmente para venda), extrai-se com transparência que o entorpecente efetivamente destinava-se ao tráfico. 



    Provadas, portanto, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, o julgamento procedente da pretensão acusatória é medida que se impõe. 



    Passo à fixação da pena e do seu regime inicial de cumprimento. 



    Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena-base acima do mínimo legal tendo em vista a grande quantidade e o tipo de droga apreendida (2500 porções de cocaína, droga que casa rápida dependência e graves danos à saúde humana). As demais circunstâncias judiciais são neutras ou mesmo favoráveis ao réu. Dessa forma, exasperando a pena-base em 1/8, fixo-a em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. 



    Na segunda fase não incidem agravantes. Incide, contudo, a atenuante da confissão, razão pela qual reduzo a pena ao patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão nesta fase intermediária, lembrando-se que na presente fase apresenta-se inviável a redução da pena abaixo do mínimo previsto pela norma penal em abstrato. 



    Na terceira fase não há causas de aumento. Incide, no entanto, a causa de diminuição do art. 33, §4° da Lei 11.343/06. Isso porque se trata de réu primário e contra o qual não pesam maus antecedentes, bem como por não haver prova suficiente nos autos de que se dedique à atividade criminosa ou pertença a organização criminosa. No mais, considerando que houve apreensão de grande quantidade de entorpecentes e seu tipo (cocaína, droga que causa rápida dependência e severos danos à saúde humana), reduzo a pena em 1/2, com o que a pena fica definitivamente fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 



    A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no piso.



    [...]



    Tendo em vista as circunstâncias relativas à grande quantidade e ao tipo de droga apreendida (2500 porções de cocaína), bem como considerando as graves consequências sociais decorrentes da prática do tráfico de drogas e, ainda, o teor dos julgados acima transcritos, entendo que não se apresenta suficiente no presente caso concreto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. 



    Pelas mesmas razões e, ainda, por ter sido aplicada pena superior a 02 (dois) anos de reclusão, inviável a concessão do SURSIS.



    Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de CONDENAR ABELARDO ROCHA SILVA às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no piso, como incurso no art. 33, caput e §4º da Lei 11.343/06.[...]” (eDOC 5, p. 2-6. Grifos meus.)



 



    Da análise dos autos, vê-se que a fixação do regime inicial semiaberto foi fundamentado com base na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (2.500 porções de cocaína). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, pois reconhece que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada, bem como para impedir a substituição da pena privativa de liberdade. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na quantidade e na natureza da droga apreendida. Precedentes. 3. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada a natureza e quantidade da droga apreendida. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 217.911 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022 - Grifos meus.)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas são elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) –, do conjunto fático-probatório que levou o Tribunal de origem a concluir pela “efetiva dedicação do acusado ao comércio ilegal”. 3. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo interno desprovido.” (HC 205.432 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.02.2022 - Grifos meus.)



    Ademais, ressalto que a Súmula Vinculante 59 do STF exige a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente. Dessa forma, não se aplica ao presente caso. Vejam-se:



    “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.” (Grifos meus.)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente